Tribunal: TJDFT
Processo: 0720613-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720613-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEY LEITE ROMAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por NEY LEITE ROMÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pelo agravante contra o DISTRITO FEDERAL, pelo qual visa o recebimento do benefício alimentação relativo ao período compreendido entre janeiro de 1996 a abril de 2002, com amparo na sentença coletiva proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A decisão agravada determinou a suspensão do processo, em razão a afetação pelo STJ do Tema de Recursos Repetitivos no 1.169, pelo qual irá: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Defende o agravante, em síntese, que o referido precedente qualificado não se aplica ao caso dos autos, onde houve o processamento da liquidação da obrigação reivindicada perante o Distrito Federal, afirmando que “...é nítido perceber que o crédito pretendido pelo credor é individualizado, permitindo ao executado apresentar as razões de fato e de direito para impugnar o valor executado, assim como o fez o ente público em sua impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que os cálculos apresentados pelo exequente não condiziam com o título executado”. Alega que já houve rejeição a impugnação a o cumprimento de sentença, no qual não houve impugnação quanto à extensão a obrigação principal, mas apenas divergência já superada quanto à incidência de encargos moratórios, de modo que mensuração da obrigação exige apenas a realização da cálculos aritméticos, próprio da fase de cumprimento de sentença. Colaciona jurisprudência em abono à sua tese, reivindica a observância ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF, e destaca a presença dos pressupostos para concessão de antecipação de tutela recursal, aduzindo que o periculum in mora está evidenciado pela natureza alimentar da obrigação em execução. Com esses argumentos, requer a antecipação de tutela recursal, a fim de que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença até a expedição dos respectivos requisitórios, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular no ID 59339463 É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não constatar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e por se mostrar potencialmente irreversível a pretensão liminar vindicada. Com efeito, abstraindo nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, verifica-se que decisão agravada se limitou suspender o cumprimento de sentença coletiva, em processo recente e com tramitação adiantada, em que já houve apreciação da impugnação oposta pelo Distrito Federal e a resolução de diversas controvérsias em grau recursal, não havendo qualquer urgência ou risco de perecimento de direito. O risco de dano irreparável foi sustentado de forma abstrata no recurso, apenas sob alegação de que os valores executados possuem natureza alimentar, o que não se coaduna com a realidade dos autos, pois a pretensão executória não visa assegurar o pagamento de rendimento pessoal, que está sendo regularmente pago ao agravante. De fato, o pedido visa o pagamento de auxílio alimentação vencida na década de 1990, que, embora tenha origem salarial, possui caráter indenizatório, pois perdeu natureza alimentar em razão do decurso do tempo. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. NOTAS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. DECURSO DE TEMPO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. PENHORABILIDADE. I - Devido ao considerável decurso de tempo, o valor a ser recebido pelo devedor em precatório não possui natureza alimentar, mas indenizatória, portanto não está abrangido pela impenhorabilidade do art. 833, inc. IV, do CPC. Reformada a r. decisão para deferir a penhora no rosto dos autos. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1093877, 07012823620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 02/05/2018, publicado no DJE: 11/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, é patente que a medida postulada liminarmente pela agravante é satisfativa e irreversível, inviabilizando sua concessão por força do disposto no art. 300, § 3o, do CPC, já que o que pretende a recorrente, com o prosseguimento do cumprimento de sentença originário, é a expedição de precatório. Assim, aferido que é irreversível a medida antecipatória pleiteada e que não foi demonstrado que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, especialmente porque não há motivos para crer que será morosa a tramitação deste agravo de instrumento, não há como se deferir a antecipação de tutela recursal. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator